Tribunal: TCU
Processo: 038.944/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 595/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 4220/2020-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 038.944/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Laura Lins Rosa (XXX.822.321-XX); Anellys Emilia Lourenco da Costa Moreira (XXX.800.238-XX); Carolina Meyer Alves Gois (XXX.317.296-XX); Cesar Augusto Ames (XXX.545.590-XX); Cynara Martinho Filizzola (XXX.750.236-XX); Deborah Elmor Faraco Coelho (XXX.020.847-XX); Flávio Carlos Abdou Obeid (XXX.440.536-XX); João Batista Bandeira Ramos (XXX.319.750-XX); Juliana Chiarelli Mascia (XXX.557.510-XX); Jun Okada (XXX.955.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fazer a seguinte retificação de erro material no Acórdão 4220/2020-TCU-Plenário : 1.7.1.1. Onde se lê: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos aos servidores Cynara Martinho Filizzola e sr. João Batista Ferreira Ramos " leia-se " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos relativos aos servidores Cynara Martinho Filizzola e João Batista Bandeira Ramos " 1.7.1.2. onde se lê: "1 .7.2. determinar o sobrestamento do exame do ato de admissão do sr. João Batista Ferreira Ramos até o julgamento definitivo do TC Processo 000.690/2020-1 " leia-se" 1.7.2. determinar o sobrestamento do exame do ato de admissão do sr. João Batista Bandeira Ramos até o julgamento definitivo do TC Processo 000.690/2020-1 ".